Tribunal: TRF3
Processo: 5024956-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
173/1006)

5024956-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024956-96.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ANTONIO HILARIO FRANCISCONI FILHO, LUIZ ARMANDO FRANCISCONI, SERGIO AUGUSTO FRANCISCONI, TELMA FRANCISCONI LIMA, WILSON LUIS DE SOUSA FOZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON LUIS DE SOUSA FOZ - SP19449-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUCESSÃO PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DIRETO AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a transferência de valores para conta bancária do advogado, em cumprimento de sentença.

A parte agravante sustenta a validade das procurações com poderes para receber e dar quitação.

O juízo de origem, após o falecimento de exequente, determinou a habilitação dos sucessores, a individualização das quotas e o pagamento direto aos herdeiros. A decisão não foi impugnada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a transferência dos valores ao advogado com base em procuração com poderes específicos; e (ii) saber se a ausência de impugnação da forma de levantamento impede a rediscussão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fixou a forma de levantamento com pagamento direto aos herdeiros, sem recurso da parte interessada.

Incide a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A habilitação dos sucessores transfere a titularidade do crédito, afastando o levantamento pelo advogado.

A procuração com poderes para receber e dar quitação não altera a titularidade do crédito.

O pagamento direto aos herdeiros assegura quitação válida, conforme art. 308 do Código Civil.

Compete ao magistrado definir a forma de levantamento, considerando a sucessão e a pluralidade de credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento por advogado com poderes específicos, mas não estabelece direito absoluto, sendo possível ao juízo adotar solução diversa conforme as circunstâncias do caso.

A pluralidade de sucessores e a individualização das quotas justificam a manutenção da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A ausência de impugnação à decisão que fixa a forma de levantamento de valores em cumprimento de sentença acarreta preclusão. 2. A outorga de poderes ao advogado para receber e dar quitação não altera a titularidade do crédito, especialmente após habilitação de sucessores. 3. O magistrado pode determinar o pagamento direto aos beneficiários, em observância à titularidade do crédito e às peculiaridades do caso concreto.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 139; CPC, art. 507; CPC, art. 906, parágrafo único; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024956-96.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ANTONIO HILARIO FRANCISCONI FILHO, LUIZ ARMANDO FRANCISCONI, SERGIO AUGUSTO FRANCISCONI, TELMA FRANCISCONI LIMA, WILSON LUIS DE SOUSA FOZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON LUIS DE SOUSA FOZ - SP19449-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTINO PEDRO MARTINS E OUTROS contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de transferência de valores depositados nos autos para conta bancária do advogado constituído.

A parte agravante sustenta, em síntese, a validade das procurações outorgadas ao advogado, com poderes para receber e dar quitação, pugnando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida.

Apresentada contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Consta dos autos que, em 30/11/2021, o juízo de origem determinou a juntada de procurações atualizadas com poderes expressos para receber e dar quitação (ID Num. 170125961 – Pág. 1), condicionando a expedição de certidão de advogado constituído ao cumprimento da diligência.

Em 04/03/2022 (ID Num. 244590494 – Pág. 3), a parte exequente informou o falecimento de NEYDE ZUCCARELLI FRANCISCONI, indicando seus sucessores — ANTONIO HILARIO FRANCISCONI FILHO, LUIZ ARMANDO FRANCISCONI, SERGIO AUGUSTO FRANCISCONI e TELMA FRANCISCONI LIMA — com quotas de 25% para cada, requerendo a respectiva habilitação, bem como a expedição de alvará em favor do patrono.

Posteriormente, em 07/02/2024 (ID Num. 313756348 – Pág. 1), o juízo deu ciência quanto ao levantamento de valores por outro exequente e determinou a intimação da União para manifestação acerca do pedido de habilitação dos herdeiros.

Após manifestação da União, a parte autora reiterou pedidos de regularização da representação e levantamento dos valores (IDs 316207705 e 324926829).

Em 15/05/2025 (ID Num. 363774538 – Pág. 2), o juízo de origem determinou a inclusão dos sucessores no polo ativo, inclusive de LUCENY BARBOSA FRANCISCONI, e estabeleceu a forma de levantamento dos valores, com individualização das quotas e transferência direta aos herdeiros, mediante indicação de contas bancárias de sua titularidade, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC.

Conforme consulta ao sistema, a parte teve ciência da referida decisão em 19/05/2025, com prazo até 09/06/2025, sem interposição de recurso.

Não obstante, em 26/05/2025, a parte requereu a transferência dos valores para conta bancária do advogado.

Tal pretensão foi examinada no despacho de 03/09/2025 (ID Num. 416944157 – Pág. 1), em que o juízo, mediante remissão ao ID 365526000, indeferiu a transferência postulada e determinou o prosseguimento do feito nos termos do despacho ID 363774538.

Diante desse cenário, verifica-se que a forma de levantamento dos valores foi expressamente definida pelo juízo de origem, sem impugnação oportuna pela parte agravante, o que atrai a incidência da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, após o falecimento da exequente NEYDE ZUCCARELLI FRANCISCONI, houve a regular habilitação de seus sucessores, com a correspondente individualização das quotas.

Nesse contexto, embora as procurações outorgadas ao patrono confiram poderes para receber e dar quitação, tal circunstância não altera a titularidade do crédito, que pertence aos herdeiros habilitados.

Assim, mostra-se legítima a determinação de pagamento diretamente aos beneficiários, em observância à titularidade do crédito e como forma de assegurar a quitação válida da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil.

Ademais, compete ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo e cautela (art. 139 do CPC), estabelecer a forma de levantamento dos valores, especialmente em hipóteses que envolvem sucessão processual e pluralidade de beneficiários.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento de valores pelo advogado munido de poderes específicos, mas não confere direito absoluto à transferência dos valores para conta do patrono, tampouco impede o magistrado de, no caso concreto, adotar solução diversa, adequada às peculiaridades da causa.

No caso em exame, a pluralidade de sucessores, a individualização das quotas e a sistemática de pagamento já estabelecida nos autos justificam a manutenção da decisão agravada.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUCESSÃO PROCESSUAL. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DIRETO AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a transferência de valores para conta bancária do advogado, em cumprimento de sentença.

A parte agravante sustenta a validade das procurações com poderes para receber e dar quitação.

O juízo de origem, após o falecimento de exequente, determinou a habilitação dos sucessores, a individualização das quotas e o pagamento direto aos herdeiros. A decisão não foi impugnada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a transferência dos valores ao advogado com base em procuração com poderes específicos; e (ii) saber se a ausência de impugnação da forma de levantamento impede a rediscussão.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fixou a forma de levantamento com pagamento direto aos herdeiros, sem recurso da parte interessada.

Incide a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A habilitação dos sucessores transfere a titularidade do crédito, afastando o levantamento pelo advogado.

A procuração com poderes para receber e dar quitação não altera a titularidade do crédito.

O pagamento direto aos herdeiros assegura quitação válida, conforme art. 308 do Código Civil.

Compete ao magistrado definir a forma de levantamento, considerando a sucessão e a pluralidade de credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o levantamento por advogado com poderes específicos, mas não estabelece direito absoluto, sendo possível ao juízo adotar solução diversa conforme as circunstâncias do caso.

A pluralidade de sucessores e a individualização das quotas justificam a manutenção da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A ausência de impugnação à decisão que fixa a forma de levantamento de valores em cumprimento de sentença acarreta preclusão. 2. A outorga de poderes ao advogado para receber e dar quitação não altera a titularidade do crédito, especialmente após habilitação de sucessores. 3. O magistrado pode determinar o pagamento direto aos beneficiários, em observância à titularidade do crédito e às peculiaridades do caso concreto.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 139; CPC, art. 507; CPC, art. 906, parágrafo único; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão